Tribunal: TJDFT
Processo: 0745844-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745844-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: THE BRAIN COWORKING &amp; STORAGE ARMAZENS GERAIS LTDA, THE BRAIN I CENTRO DE CONVENCOES SERVICOS COMBINADOS PARA ESCRITORIO LTDA, THE BRAIN CASA PARK SERVICOS COMBINADOS PARA ESCRITORIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Valença Empreendimentos e Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 250855545 do processo n. 0726902-71.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela recorrente contra The Brain Coworking &amp; Storage Armazéns Gerais Ltda., The Brain I Centro de Convenções Serviços Combinados para Escritório Ltda. e The Brain Casa Park Serviços Combinados para Escritório Ltda., indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no Sisbajud (“teimosinha”). Nas razões recursais (ID77502598), noticia ter ajuizado execução visando à satisfação de crédito no valor de R$357.149,23 (trezentos e cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reais e vinte e três centavos), atualizado até 20/8/2025, e que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, requereu a utilização da funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud, a qual foi indeferida pelo juízo de origem. Alega que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade e da razoabilidade, pois a funcionalidade “teimosinha” foi criada justamente para permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio, ampliando as chances de localização de ativos financeiros dos devedores. Afirma que, embora a primeira pesquisa tenha bloqueado apenas R$33,08 (trinta e três reais e oito centavos), o resultado demonstra movimentação bancária dos executados, o que justificaria a adoção da medida reiterada por 30 dias, conforme previsto no sistema Sisbajud. Argumenta que todas as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecem a legalidade e a utilidade da funcionalidade “teimosinha”, especialmente quando há indícios de movimentação financeira, ainda que em valores reduzidos. Defende que o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e pode levar à prescrição intercorrente, uma vez que o processo foi suspenso por um ano, conforme determinado pelo Juízo de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diante das razões recursais, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a pesquisa de bens, via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para confirmar a medida liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID77503989). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem250855545), in verbis: I. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. II. As diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int. Verifica-se nos autos de origem que as medidas expropriatórias realizadas se mostraram infrutíferas. Em razão disso, foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspendeu a prescrição, nos termos da decisão de ID origem 84167108, proferida em 24/2/2021. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Ou seja, a prescrição somente ocorrerá após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, não há o risco imediato de extinção da execução. Registre-se haver possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal,ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. 2. A tutela antecipada de urgência é medida excepcional, aplicável em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial, bem como a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. 3. No caso, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Embora a deterioração da pavimentação seja indício da falha na prestação de serviços, tal circunstância não possui a robustez necessária para evidenciar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. 4. A qualidade e adequação dos serviços prestados são questões controversas e demandam oitiva da requerida e, possivelmente, realização de perícia para fins de se aferir a qualidade do asfalto e está adequada com o objeto contratado. O processo se encontra em fase inicial e não há elementos de prova suficientes para constatar a probabilidade do direito, inaudita altera pars. 5. O art. 300, § 3o, do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. 6. A antecipação da tutela requerida – realização de nova pavimentação – é irreversível. A autora/agravante não demonstrou possuir recursos suficientes para ressarcir os danos que a ré/agravada possa vir a sofrer caso, eventualmente, a demanda seja julgada improcedente. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2050335, 0727619-18.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC. Descontos. Suspensão. Dilação probatória. Instrução processual. Necessidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada. III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Estes requisitos autorizadores são cumulativos entre si. 4. In casu, a parte agravante pleiteou a suspensão dos descontos de valores referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, no entanto deixou de colacionar o instrumento contratual, inviabilizando a análise de eventuais irregularidades. 5. Ademais, o pleito demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A suspensão de descontos de Reserva de Margem Consignável exige demonstração inequívoca de vícios contratuais ou abusividade, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 300, 304. (Acórdão 2032778, 0723602-36.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora